Tribunal: STF
Processo: HC 240921
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Roque Vanderley da Silva em favor de Alessandro Soares contra ato omissivo do Superior Tribunal de Justiça, o qual ainda não julgou o mérito do pedido de habeas corpus, nos autos do HC 877.625/MS.



    O impetrante narra (eDOC 1) que foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça em 13.12.2023, e que em 15.12.2023 o ministro relator indeferiu o pedido liminar em decisão monocrática. (p. 2)



    Em 18.01.2024, os autos foram conclusos para a decisão do ministro relator. Destaca, entretanto, que o processo encontra-se inerte desde então. (p. 2)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinada a apreciação do referido writ pelo STJ. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Trata-se de pretensão de ver reconhecido o excesso de prazo no julgamento de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, diante do lapso de mais de 100 dias desde a conclusão dos autos para julgamento ao relator.



    Embora seja período significativo, não destoa da duração média do curso dos processos na Corte, cronicamente sobrecarregada pelo volume de remédios heroicos oriundos de todo o território nacional.



    Ante o exposto e diante das informações dos autos, nego seguimento ao habeas corpus, mas recomendo ao Ministro Relator do HC 877.625/MS que, dentro das possibilidades de seu gabinete e da 6ª Turma, diligencie o seu julgamento. (art. 21, § 1º, RISTF) 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente